Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-94.2020.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000924-94.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTON FERREIRA MEDRADO - CPF: 722.374.731-53 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ANDREIA SOUSA NUNES - CPF: 014.187.281-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000924-94.2020.8.11.0012

APELANTE: WELTON FERREIRA MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PLEITO DE RECORTE DA VETORIAL DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO – ACOLHIMENTO – ELEVAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal e o exame de corpo de delito confirmam que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado na exordial acusatória.

Não há falar em absolvição da prática do delito de ameaça quando a autoria está demonstrada pela palavra da vítima, que afirmou que se sentiu amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas.

“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente, como no caso. Precedentes
” [AgRg nos EDcl no REsp 1552974/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018].

“
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” [STJ. AgRg no HC 885148 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 1º/7/2024. DJe: 3/7/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000924-94.2020.8.11.0012

APELANTE: WELTON FERREIRA MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Welton Ferreira Medrado, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de detenção, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, art. 129, § 9º, na forma do art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal [lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, tentativa de lesão corporal e ameaça].

A defesa almeja: a) a absolvição por insuficiência probatória dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça; b) subsidiariamente, o recorte da vetorial das consequências do crime e; c) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base.

O Parquet requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000924-94.2020.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Welton Ferreira Medrado
, pela prática dos crimes de
lesão corporal

qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher
[artigo 129, § 9º, do Código Penal],
tentativa de lesão corporal
[art. 129, § 9º, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal] e de
ameaça
[artigo 147,
caput
, do Código Penal], com as implicações da Lei Maria da Penha [n.º 11.340/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 18 de março de 2020, por volta das 00h52min, na residência particular situada na Rua Senador Filinto Müller, s/n, Bairro Jardim Alvorada e nas vias públicas desta cidade
Welton Ferreira Medrado
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal, ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave e, em momento diverso, tentou ofender a integridade física da vítima Andreia Sousa Nunes, sua companheira, praticando o crime de violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Conforme se apurou, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há dois anos.

No dia 18/03/2020, por volta das 00:52hrs, o denunciado chegou em casa embriagado e, por motivo fútil, iniciou uma discussão com a vítima, pois ele havia percebido que o perfil da companheira no “FACEBOOK” constava a informação de que era “casada” e não “casada com Welton”.

A discussão evoluiu para ameaças e agressões do denunciado contra a vítima, sendo que em dado momento ele se apossou de um facão e o encostou no pescoço da vítima afirmando que a degolaria.

Não satisfeito, o denunciado após arranhá-la com a arma, passou a esganá-la, apertando o seu pescoço até ela desmaiar.

Após recobrar a consciência, a vítima tentou apaziguar os ânimos e convidou o denunciado para juntos irem até a Praça da Suzanete, pois lá tentaria acessar a internet de uma rede “WIFI” local e, assim, conseguir alterar o seu “status” de relacionando no “FACEBOOK”.

Ocorre que ao chegaram nas proximidades da praça o denunciado reiniciou a discussão com a vítima e tentou agredi-la novamente, desferindo golpes de capacete contra a sua cabeça. No entanto, antes de ser atingida a vítima conseguiu se desvencilhar, correr e se esconder no estabelecimento comercial “Sabor de Picanha”.

Em reação, o denunciado correu atrás da vítima e em frente ao estabelecimento a ameaçou novamente de morte. Em seguida, deixou o local, afirmando que voltaria.

As agressões do denunciado causaram lesões corporais na vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado as fls. 38/41-IP. Termo de Representação Criminal juntado às fls. 19-IP.

Ante todo o exposto, o
Ministério Público
denúncia
Welton Ferreira Medrado
como incurso no art. 147, CP c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, CP; no art. 129, §9º do CP; e no art. 129, § 9º do CP c/c o art. 14, inciso II, CP, tudo c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a”, CP, em concurso material de crimes (art. 69, CP) e com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
I.
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em face de WELTON FERREIRA MEDRADO, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos no art. 147, CP c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, CP; no art. 129, §9º do CP; e no art. 129, §9º do CP c/c o art. 14, inciso II, CP, tudo c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a”, CP, em concurso material de crimes (art. 69, CP) e com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta da Denúncia que (...).

A Denúncia veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 16 à 69 – pdf), e foi recebida em juízo no dia 16 de abril de 2020 (ref. 8, fl. 79).

O Réu foi citado e apresentou Resposta à Acusação por intermédio de advogado constituído, sem apresentar teses defensivas. Requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo juízo (ref. 45, fl. 140).

Em audiência de instrução realizada no dia 18 de junho de 2020, foram inquiridas as testemunhas Fábio Silva Santos e Josimar Barbosa da Cruz, tendo sido colhido o interrogatório do acusado. Ao afinal, foi deferido o pedido de revogação da prisão.

Em audiência de continuação (ID. 109565436), a vítima Andreia Souza Nunes foi inquirida.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva e condenação do acusado, nos moldes da denúncia, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, alínea “a” (motivo torpe - ciúme), e violência contra a mulher (art. 61, II, “f”), bem como reconhecimento da reincidência. Pugnou que sejam valoradas negativamente as consequências do crime, e fixação do regime semiaberto (ID. 109607123).

A defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, pugnou apenas que seja compensada a reincidência com a confissão espontânea (ID. 109607123).

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Pretende-se nesta ação penal apurar a responsabilidade criminal do réu WELTON FERREIRA MEDRADO, pela prática dos crimes descritos na Denúncia.

Da análise de todo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a conclusão a que se chega é que o réu deve ser condenado pelos crimes em apuração.

Isso porque a
materialidade
dos crimes de lesão corporal, tentativa de lesão corporal, e ameaça, praticados com violência doméstica, está devidamente lastreada pelo Boletim de Ocorrência 2020.79932 (fls. 18 à 20 – pdf), Termo de Representação Criminal (fl. 39 – pdf), Termo de Declarações da vítima, tanto na Delegacia quanto em Juízo, Pedido de Providências Protetivas (fls. 40 a 41 – pdf), Laudo de exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico (fls. 63 à 64 – pdf), corroborados pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, todos acostados aos autos.

No que se refere à
autoria
, também constato que as provas colhidas e acostadas aos autos não deixam dúvidas de que foi o Réu WELTON quem praticou os crimes em face da vítima Andreia, até mesmo em razão da prisão em flagrante devidamente homologada, registrando-se que sequer há controvérsia ou negativa da defesa do réu quanto à comprovação da materialidade e autoria dos delitos.

No caso, é possível observar que a Polícia Militar recebeu diversas ligações anônimas informando que um homem estava correndo atrás de uma mulher com um capacete nas mãos e que ela conseguiu chegar na “Praça Suzanete Ferreira” e esconder-se dentro da lanchonete “Sabor da Picanha”. E quando a guarnição se deslocou ao local, conversaram com a testemunha Fábio, o qual disse que no momento que o suspeito WELTON chegou a seu comércio queria que ele mostrasse onde tinha escondido a vítima e em seguida saiu do local o ameaçando, dizendo “que não iria ficar de graça, que ele acertaria as contas com ele”. Consta do Boletim de Ocorrência que a vítima estava com muito medo, pois não queria sair de dentro do comercio, só saindo quando ficou sabendo da presença da PM, narrando então aos policiais o que tinha acontecido.

No ponto, as declarações da vítima aos policiais militares e perante a autoridade policial foi corroborada em juízo, estando as provas em plena harmonia. Na oportunidade em que foi ouvida em juízo, ANDREIA disse que no dia do ocorrido, WELTON tinha ingerido bastante bebida alcoólica, e quando vieram para casa, ele começou a ter ciúmes e a agrediu. WELTON tinha o costume de ficar agressivo. Motivo das agressões foi rede social, porque réu achava que a vítima estava conversando com outras pessoas, e o traindo. Réu queria que tivesse “relacionamento sério com Welton Medrado”. Mas réu confundia os termos do facebook. Desde cedo que o réu estava bebendo. Réu tentou a agredir com capacete, mas ela correu e entrou no estabelecimento. Disse que réu tentou a enforcar. Réu não pegou faca ou facão no dia. Recorda-se da lesão em seu pescoço, pois ele a arranhou quando réu tentou a enforcar. Quando ela estava quase desfalecendo, o réu soltou o pescoço dela. Isso foi dentro da casa. Vítima se refugiou numa lanchonete perto de uma praça. Disse que correu do réu, pois ele estava com o capacete na mão.

Detenção de WELTON foi no sofá da casa. Disse que WELTON tentou resistir à prisão, mas não conseguiu. WELTON dizia que iria matar a depoente se fosse verdade (se o nome do réu não estivesse num relacionamento com a depoente no facebook). Se mudou de cidade por conta desses fatos, uns 3 dias após. Se lembra de WELTON ter dito que arrancaria a cabeça dela com um facão, dentro da casa.

O depoimento da vítima ANDREIA em juízo foi firme e seguro, corroborando com seu depoimento na delegacia. Não é demais rememorar que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere relevante valor probatório ao depoimento da vítima, quando corroborados pelas demais provas, o que se constata no caso em apreço.

Isso porque além do depoimento da vítima possuir importante validade em crimes desta estirpe, noto que ele está em sintonia com o Laudo de exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico (fls. 63 à 64 – pdf), onde consta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, com “lesão na região carotidiana”, causada por lesão contundente. Não bastasse, o depoimento judicial da vítima também encontra amparo nos depoimentos judiciais das testemunhas Fábio Silva Santos (ID. 70210405) e Josimar Barbosa da Cruz (ID. 70210427), os quais corroboraram as declarações dadas em sede policial (fls. 35, e 42 – pdf) e o próprio depoimento da ofendida, sendo fácil perceber que as provas estão em plena harmonia, vertendo para a comprovação dos fatos descritos na denúncia.

Quanto ao réu, quando foi interrogado em juízo, disse não se recordar dos fatos, tendo aduzido “que não pode afirmar que os fatos aconteceram como descritos na denúncia”, dizendo mais de uma vez que não se recordava dos fatos (ID’s. 70209612 e 70209603), o que vai de encontro com a pretensão deduzida pela defesa (de reconhecimento da confissão espontânea), já que, em solo policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

No caso, verifica-se que a vítima ANDREIA, além de ter sido agredida e ameaçada pelo réu WELTON, procurou proteção ao se esconder dentro do estabelecimento comercial “Sabor da Picanha” e ao requerer medidas protetivas, tendo dito em juízo que sentiu medo de ser morta pelo ex-companheiro, retratando assim a sensação de temor, insegurança e mal-estar que as ameaças lhe causaram.

Convém assentar que, quanto ao crime de ameaça, se cuida de crime formal, que se consuma no instante em que é proferida, não se exigindo resultado naturalístico, desde que se mostre idônea a atemorizar a vítima, atentando-se para a desnecessidade de verificação exata e minuciosa dos efeitos da intimidação pretendida, e por isso não há que se falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta no delito de ameaça, até mesmo porque a vítima relatou em audiência, em seu depoimento, que ficou com medo do réu, e se assim não fosse, sequer teria representado e requerido medidas protetivas em seu favor.

Portanto, quando o quadro fático-probatório se apresenta coeso sobre a responsabilidade do réu, como ocorre no presente caso, não restando dúvidas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, tendo ficado evidenciado nos autos que o acusado WELTON efetivamente praticou os delitos de lesões corporais, tentativa de lesão corporal, e ameaça contra a mulher no âmbito doméstico e familiar narrado na inicial acusatória. E havendo conteúdo probatório seguro e suficiente que respalda a sua condenação, deve-lhe recair a imputação prevista pelo Ministério Público em suas alegações finais, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

II.2 – DAS AGRAVANTES

O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pontuou que, no caso, devem ser reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, I (reincidência), inciso II, alínea “a” (motivo torpe - ciúme), e violência contra a mulher (art. 61, II, “f”), todos do CP.

A reincidência ficou comprovada, eis que à época do crime, o réu já havia sido condenado definitivamente (PEP nº 2000040-65.2019.811.0012, da 2ª Vara de Nova Xavantina), conforme consta de seus antecedentes criminais, e por isso mesmo, deverá ser considerada tal agravante no momento da dosimetria da pena.

Com relação à agravante do art. 61, II, “a”, do CP, sabe-se que motivo torpe é aquele vil, repugnante, que causa repulsa ou indignação acentuada à sociedade e demonstra a imoralidade do agente. Portanto, no que tange à referida agravante, há provas cabais nos autos que demonstram a imperiosidade da sua incidência no presente caso, conforme pontou o Ministério Público, eis que os delitos foram praticados por ciúmes, simplesmente porque o réu WELTON havia percebido que o perfil da companheira no “Facebook” constava a informação de que era apenas “casada”, e não “casada com Welton”, como ele queria, tendo forçado e ameaçado a vítima a mudar o “status” na rede social, chegando inclusive a agredi-la, sendo fácil concluir, à toda evidência, que não houve qualquer proporcionalidade entre o fato ensejador do sentimento e a reação do autor, que estrangulou a ofendida, a ameaçou de morte, e ainda, não satisfeito, tentou agredi-la novamente com um capacete.

No ponto, o STJ (...).

Já quanto à agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, nada obsta o seu reconhecimento e aplicação, eis que nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da referida agravante não acarreta “bis in idem”, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (1. AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018. 2. AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. 3. HC 159.619/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011).

Nesse sentido,

o TJMT, em recente julgado: (...).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o acusado
WELTON FERREIRA MEDRADO
, já qualificado nos autos, como incurso nas seguintes penas do:

a) art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 61, incisos I, II, “a” e “f”, do CP;

b) art. 129, § 9º, na forma do art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 61, incisos I, II, “a” e “f”, do Código Penal;

c) art. 147, ambos do Código Penal, c.c art. 61, incisos I e II, “a” e “f”, também do Código Penal, tudo na forma da Lei n. 11.340/06
”.

O boletim de ocorrência noticia que, no dia 18 de março de 2020:

“
recebemos diversas ligações anônimas informando que um homem estava correndo atrás de uma mulher com um capacete nas mãos e que ela conseguiu chegar na praça Suzante Ferreira e esconder-se dentro da lanchonete, sabor da picanha.

Essa GU PM deslocou para o local do fato, onde no caminho fomos abordados pelo senhor Fábio, proprietário da lanchonete, onde informou que o suspeito estava em uma motocicleta bross vermelha e rondava a praça.

A GU PM conversou novamente com o senhor Fábio que disse que, no momento que o suspeito chegou em seu comércio, queria que ele mostrasse onde tinha escondido a vítima e, em seguida, saiu do local ameaçando o senhor Fábio, dizendo que não iria ficar de graça que ele acertaria as contas com ele, segundo o senhor Fábio, dando a entender que iria pegar algo para voltar ao local.

A vítima estava com muito medo, pois não queria sair de dentro do comércio, só saindo quando ficou sabendo da presença da GU PM.

A GU PM foi informada pela senhora Andreia que tem um relacionamento conjugal com o suspeito a cerca de dois anos e convivendo na mesma casa. Ela disse ainda que, por volta das 22 horas de hoje, o suspeito por motivo de ciúmes por ter visualizado na página do seu facebook no perfil da vítima a descrição ‘casado com vc’ e ele queria que a vítima colocasse em seu perfil a inscrição ‘casado com Welton Medrado’. Segundo ela, o suspeito partiu para cima dela conseguindo enforcá-la até o ponto de ficar inconsciente e logo que voltou seu estado normal falou para o suspeito que iria na praça juntamente com seu filho pegar sinal de internet para tentar fazer o que ele queria. Segundo a vítima, no caminho de volta para casa encontrou com Welton e tentou explicar que não tinha como tirar a inscrição e colocar o que ele queria, diante da resposta da vítima, o suspeito muito nervoso falou pra ela subir na sua motocicleta e voltar no local que tinha internet, em frente a secretaria de turismo, ele tomou o celular das mãos da vítima e de posse de um capacete falou que iria esmagar sua cabeça, assim segundo ela conseguiu tomar o celular do suspeito e saiu correndo em direção à praça Suzanete, onde conseguiu se esconder (...). Na CIA PM foi verificada uma pequena escoriação no pescoço da vítima, segundo ela provocada pelo suspeito quando a enforcou
” [Id. nº 218352794 - Pág. 14/15].

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram ratificados pelos PMs Wesley de Oliveira Veloso e Josemar Barbosa da Cruz na delegacia [Ids. nº 218352794 - Pág. 27, 28 e 30].

Na fase extrajudicial, Andreia Sousa Nunes relatou que:

“
convive maritalmente com a pessoa de Welton Ferreira Medrado por período aproximado de 2 anos; Que a declarante possui um filho, Willian, de 14 anos de idade, que também reside na casa; Que, na noite de ontem, Welton já se encontrava muito embriagado e completamente transtornado, pois havia ingerido bebida alcoólica na rua e também em casa; Que sem motivo algum Welton começou a distratar a declarante, dizendo que não aceitaria traição por parte dela, ao passo que olhou o perfil do facebook dela e viu que o status estava: "casada com ele", e então Welton se enfureceu e questionou a declarante sobre o motivo de não estar escrito: "casada com Welton "; Que, em ato contínuo, Welton avançou sobre a declarante e apertou seu pescoço com muita força, chegando a desacordar a declarante; Que, ao retomar a consciência, a declarante tentou acalmar Welton e disse que iria até a praça Suzanete, conectar o celular e mudar o status, conforme ele estava exigindo; Que a declarante foi até o quarto de seu filho e pediu que ele o acompanhasse até a praça; Que foram até a praça e logo em seguida caminharam de volta para casa, mas no caminho se encontraram com Welton de motocicleta, ocasião em que ele ordenou que a declarante subisse no veículo com ele, enquanto que Willian foi para casa; Que Welton então parou em frente a Secretaria de Turismo, ao passo que a declarante tentou explicar para ele que o "você" que aparece no status era ele, Welton, e que não tinha como mudar isso, era coisa do Facebook, ocasião em que Welton se enfureceu novamente segurou firme o capacete e disse: "vou esmagar sua cabeça"; Que Welton desferiu alguns golpes de capacete na direção da declarante, mas ela conseguiu se desviar; Que a declarante conseguiu tomar seu celular que estava nas mãos dele e saiu correndo em direção a praça Suzanete, ocasião em que Welton saiu correndo atrás dela; Que a declarante conseguiu chegar até o Restaurante Sabor da Picanha, onde pediu ajuda para se esconder; Que Welton

chegou até o restaurante e ficou do lado de fora gritando, proferindo ameaças a todas as pessoas que ali estavam, pelo fato de estarem escondendo a declarante; Que Welton gritava que, de qualquer jeito, irá matar a declarante; Que Welton então disse que iria embora, mas iria voltar; Que alguns minutos depois os policiais militares chegaram no local, pois as pessoas que estavam no bar haviam ligado no 190; Que a declarante explicou a situação aos policiais e pediu para que fossem até a residência, pois estava com medo e fazer algum mal a Willian; Que os policiais precisaram arrombar a porta para entrar na residência, pois ninguém estava respondendo dentro de casa; Que, ao entrar, os policiais fizeram a prisão de Welton, o qual ficou agressivo com os policiais e tentou evitar a prisão; Que Willian estava bem, dentro do quarto; Que a declarante ressalta que Willian é muito calado, retraído e de pouca ação, o que explica o fato dele ter ficado passivo durante toda a situação; Que a declarante afirma que no primeiro momento da agressão dentro da casa, Welton se apoderou de um facão e chegou a levar a arma até o seu pescoço, causando um arranhão, e com facão encostado em seu pescoço, Welton dizia que iria arrancar a cabeça da declarante; Que, durante o relacionamento Welton sempre agiu de forma agressiva, realizando uma pressão psicológica na declarante, sempre a pressionando sobre traição; Que a declarante não possui familiares na cidade, tendo apenas uma irmã na cidade de Colíder-MT; Que a declarante deseja sair da cidade o mais rápido possível, pois tem certeza que se Welton sair da cadeia, ele vai lhe matar, pois ele possui capacidade para isso; Que Welton já fez ameaças no sentido de que se for preso, vai matar a declarante
” [Id. nº 218352794 - Pág. 31-32].

No mesmo dia do fato, a vítima representou criminalmente
Welton Ferreira Medrado
pelos crimes tipificados nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, solicitou medidas protetivas de urgência [Id. nº 218352794 - Pág. 34, 35 e 36] e realizou exame de corpo de delito, que revelou a existência de lesão na região carotidiana [Id. nº 218352794 - Pág. 58].

Fábio Silva Santos, proprietário do Restaurante ‘Sabor da Picanha’, onde a ofendida se abrigou após fugir do apelante, contou que:

“
é proprietário do Restaurante Sabor da Picanha, que fica localizado na praça Suzanete; Que, na noite de ontem (17/03/2020), não se recordando o horário, mas acredita que seja por volta da meia noite, enquanto o declarante realizava seu trabalho normalmente, o mesmo visualizou uma mulher correndo na direção do restaurante, passando pelo lateral da quadra, gritando por socorro; Que ela chegou até o restaurante e apenas gritava "ele vai me matar, ele quer me matar", e então o declarante deixou ela entrar para a cozinha; Que, logo em seguida, chegou um homem correndo, o qual estava muito nervoso e a todo momento pedia pelo celular dele; Que o declarante disse que não tinha celular nenhum dele ali, tendo o homem respondido "vocês estão acoitando vagabunda aí"; Que o homem então saiu caminhando pela praça; Que o declarante então foi atras dele para visualizar para onde ele estava indo, a fim de avisar a polícia; Que declarante observou que ele caminhou até as imediações da Secretaria de Turismo e pegou uma motocicleta Honda Broz, saindo do local; Que o declarante então viu que ele manobrou e voltou em direção ao restaurante, ao passo que o declarante correu de volta para lá; Que o homem então se aproximou do restaurante, mas ainda em cima da motocicleta ele disse: "você está escondendo essa vagabunda aí, mas pode deixar que eu vou voltar e você que vai me pagar", saindo logo em seguida; Que o declarante pegou sua motocicleta e seguiu a fim de achar uma viatura da PM, encontrando a viatura no caminho, pois outras pessoas já tinham ligado; Que o declarante não conhecia o suspeito Welton; Que, apesar dos fatos, o declarante não deseja representar criminalmente em desfavor de Welton
” [Id. nº 218352794 - Pág. 37 e 38].

No interrogatório extrajudicial,
Welton Ferreira Medrado
permaneceu em silêncio [Id. nº 218352794 - Pág. 41].

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima reafirmou que o acusado a agrediu fisicamente em virtude de ciúmes,
in verbis
:

“
Ministério Público: (...) Eu quero que a senhora conte então sobre o que aconteceu no dia dos fatos. Há quanto tempo vocês estavam juntos? E os detalhes do que aconteceu nesse dia.

Vítima: (...) No dia ocorrido, ele tinha ingerido bastante bebida alcoólica. Aí veio para casa. Aí começou a enciumar, falando que eu estava traindo ele por telefone e que veio ocorrer os fatos. Aí ele veio, tentou me agredir, me agrediu. E depois eu eu vim chamei a polícia, o pessoal que estava na no lugar que a gente estava no estabelecimento, chamaram a polícia e aconteceu que ele pegou e foi preso, né?

Ministério Público: Sim, há quanto tempo vocês estavam juntos?

Vítima: A gente estava junto uns 3 anos.

Ministério Público: Vocês têm filhos comuns?

Vítima: Não, não temos.

Ministério Público: O, Elton, ele tinha costume de beber, ficar agressivo, ou foi só nesse dia?

Vítima: Sim, ele tinha o costume de ficar agressivo assim com as outras companheiras que ele tinha.

Ministério Público: Certo, mas com a senhora?

Vítima: (...) Ciúmes, porque ele ingeria muita bebida alcoólica. Aí não se controlava e chegava a esse ponto.

Ministério Público: Tá e no dia do fato, o que motivou ele ameaçar, agredir a senhora. Qual que foi o gatilho para que isso acontecesse?

Vítima: Rede social, ele achava que eu estava conversando com outras pessoas, que eu estava traindo ele?

Ministério Público: Sim.

E teve algum contexto que ele tinha um perfil da senhora que estava constando que a senhora era casada, mas não casada com o Elton. O contexto foi esse daí porque ele ficou insatisfeito, porque no seu perfil do facebook então a senhora não estava indicando que a senhora estava casada com ele?

Vítima: Sim, (...) ele confundiu essas coisas (...).

Ministério Público: Sei e aí que vocês estavam tendo a discussão, o que aconteceu?

Vítima: Ele quis me agredir (...) com capacete. Eu corri e entrei no estabelecimento e fiquei lá dentro do estabelecimento.

Ministério Público: Tá, mas ele chegou a te enforcar quando vocês estavam discutindo?

Vítima: Sim, na casa. (...) Saindo de casa, ele tentou me enforcar e depois que eu fui explicar para ele (...), ele não entendeu. Daí foi a hora que eu saí correndo e entrei no estabelecimento.

Ministério Público: Nesse momento que ele teria tentado enforcar a senhora, ele chegou a pegar uma faca, facão, a senhora, lembra?

Vítima: Não, não pegou, não facão, eu acredito que não, no dia não.

Ministério Público: Ele chegou a te enforcar no caso, aí pressionou o seu pescoço até consta aqui no exame de corpo de delito uma lesão aqui na altura do pescoço. A senhora se recorda?

Vítima: Sim, aí quando ele veio me enforcar, aí ele arranhou o meu pescoço.

Ministério Público: Mas ele arranhou ou ele pressionou com as mãos no seu pescoço?

Vítima: Com as mãos, ele pressionou até ficar as unhas dele assim no meu pescoço, pressionou.

Ministério Público: (...) A senhora chegou a mencionar que chegou a desmaiar, a senhora lembra se desmaiou por conta disso?

Vítima: Quando eu estava assim, quase desfalecendo, ele pegou e soltou que eu caí no chão, aí eu estava quase já chegando a desmaiar, ele pegou e soltou.

Ministério Público: Isso aconteceu onde?

Vítima: (...) A briga começou dentro da casa. (...) Eu tentei explicar pra ele. Ele não queria saber de explicação. Aí ele veio com o capacete, querendo me bater com o capacete e eu peguei e corri dele (...).

Ministério Público: (...) Quando ele pegou o capacete, ele chegou a te ameaçar, dizendo que iria esmagar sua cabeça?

Vítima: Não, não. Ele só veio. Falou que eu estava mentindo, estava mentindo para ele. Veio para cima. Ontem não chegou a ameaçar.

Ministério Público: Porque quando a senhora foi ouvida na delegacia, a senhora mencionou que nesse momento que a senhora estava tentando explicar para ele sobre o seu status do facebook, a senhora mencionou que o Elton teria se enfurecido. (...) Teria dito, vou esmagar sua cabeça, palavra da senhora (...).

Vítima: Eu não me recordo disso não (...).

Ministério Público: (...) Enquanto você ficou lá escondida, ele chegou a entrar no estabelecimento, não foi permitido que ele entrasse?

Vítima: Não. Não foi permitido que ele entrasse no estabelecimento. Não foi permitido, mas que ele queria entrar ele queria, mas não foi permitido (...).

Ministério Público: (...) A senhora disse na delegacia, que o Elton, ele gritava que de qualquer jeito iria matar a senhora. Ele chegou a dizer isso, a senhora lembra?

Vítima: Que eu me recordo não, porque faz tempo e eu estava muito apavorada naquela hora (...). Eu só queria ficar longe dele. Eu não me recordo isso, não me recordo.

Ministério Público: Certo, a senhora então saiu correndo para ele não te agredir com o capacete?

Vítima: Sim, eu saí correndo. Que se eu ficasse ali perto dele, com certeza ia acontecer alguma coisa, né? Mas aí eu peguei, corri dele.

Ministério Público: É que a senhora ficou quanto tempo lá no estabelecimento?

Vítima: Olha, não me recordo não quanto tempo eu fiquei, só que eu fiquei bastante tempo até ele pegar e ir embora.

Ministério Público: Quem que chamou a polícia?

Vítima: (...) Eu e o rapaz também lá chamou (...).

Ministério Público: (...) Nesse período, desde o início da discussão até esse momento que a senhora se refugiou no estabelecimento. Ele chegou a ameaçar a senhora ou foi a questão da agressão que a senhora diz que ele enforcou a senhora no pescoço e chegou a ameaçar a senhora dizer, olha, vou fazer isso com você ou aquilo?

Vítima: O que ele falava é que eu vou te matar. Se isso for verdade, eu vou te matar, era isso que ele falava (...).

Ministério Público: (...) Tem uma outra frase que a senhora também utilizou aqui na delegacia, que eu queria saber se ele de fato ameaçou a senhora dessa maneira. A senhora disse o seguinte que o Elton teria se apoderado de um facão e chegou a levar a arma até o seu pescoço, causando um arranhão e com um facão encostado em seu pescoço. O Elton dizia que iria arrancar a cabeça da senhora. A senhora lembra dele ter dito isso?

Vítima: Sim, lembro.

Ministério Público: Ele disse isso pra senhora?

Vítima: Disse.

Ministério Público: Isso então dentro da casa?

Vítima: Dentro. (...) E faz tempo que aconteceu. Depois que você vai falando aí, a gente vai recordando (...)
”.

Fábio Silva Santos, testemunha ocular do delito, disse que a vítima pediu socorro e, por isso, ele a refugiou em seu restaurante até a polícia chegar,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) Ela veio da delegacia da polícia civil e chegou correndo, pedindo socorro e ele atrás. (...) Ela ficou dentro da cozinha (...). Ela estava bastante assustada (...).

Ministério Público: E ela estava machucada?

Testemunha: Na hora eu nem reparei (...)
”.

O PM Josimar Barbosa da Cruz se recordou da ocorrência policial e confirmou que o réu estava bastante alterado,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) A vítima chegou no estabelecimento lá pedindo ajuda para o proprietário e para quem está no local, porque, segundo ela, tinha sido agredida pelo seu companheiro. Aí imediatamente o povo ligou para guarnição, deslocamos até o local, chegamos lá, ela estava bastante eufórica e bastante desesperada, ela disse que o marido dela tinha chegado em casa (...) e estava muito agressivo com ela. Aí

colocamos ela na viatura e fomos até o local onde informado que ele estava (...).

Ministério Público: Ela relatou se ele ameaçou ela nessa oportunidade?

Testemunha: Isso, ela falou pra mim que ele tinha ameaçado ela e disse que não era a primeira vez que tinha agredido ela (...).

Ministério Público: E ela chegou a mencionar o motivo da agressão, por que ele começou a ameaçar ela?

Testemunha: Ela disse que ele chegou com teor alcoólico alto, discutindo, e disse que qualquer coisa era motivo de briga (...). Ele começou a bater nela e ela correu (...).

Ministério Público: Quando vocês abordaram o réu, ele estava alcoolizado mesmo?

Testemunha: Ele estava fora de si (...).

Ministério Público: (...) O senhor chegou a perceber alguma escoriação no corpo da vítima?

Testemunha: (...) Sim, tinham uns ‘hematominhas’.

Juiz: E ela estava com medo, Josimar?

Testemunha: Bastante, ela estava bastante com medo
”.

No interrogatório judicial, o acusado contou que, no dia dos fatos, ingeriu bebida alcoólica desde a manhã e, em razão disso, não se recorda do que aconteceu,
in verbis
:

“
Juiz: (...) O senhor quer conversar em seu momento?

Acusado: Excelência, eu não posso afirmar que sim, nem que não, porque eu não tenho nenhuma recordação dos fatos (...). A única coisa que eu me recordo mais é quando eu fui abordado lá em casa pelos policiais (...).

Ministério Público: (...) O senhor falou que começou a tomar essas doses, foi de ‘corotinha’?

Acusado: (...) Velho Barreiro.

Ministério Público: Nesse dia que a gente está apurando o senhor começou a beber de manhã?

Acusado: Sim.

Ministério Público: O senhor se recorda de chegar em casa?

Acusado: Não (...). Eu, em sã consciência, nunca seria capaz de fazer para afetar, machucar ela. (
...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça, alegando que a prova colhida é frágil, especialmente porque embasada na palavra da vítima, a qual é eivada de contradições.

A materialidade do crime de lesão corporal está evidenciada por meio do laudo pericial, que identificou uma lesão contundente na região carotidiana, o que condiz com a descrição apresentada pela ofendida, em ambas as fases procedimentais, de que foi enforcada pelo acusado.

Embora, como corretamente aponta a defesa, haja uma pequena contrariedade entre as narrativas fornecidas por Andreia, uma vez que, em sede extrajudicial, disse que desmaiou e, na fase judicial, relatou que ‘quase’ desfaleceu, é certo que a afirmação de que foi enforcada por
Welton
é uníssona.

Além disso, pequenas diferenças nos depoimentos colhidos não desnaturam a prova do fato, porque se referem a detalhes periféricos do delito e não descredenciam a versão apresentada por ela, sobretudo quando corroborada pelo vestígio identificado no exame pericial.

Ademais, em que pese a testemunha Fábio não ter visualizado o réu agredindo, tampouco ameaçando a vítima, na audiência de instrução e julgamento confirmou o seu relato dado na fase extrajudicial de que ela entrou em seu estabelecimento comercial pedindo socorro e abrigo, uma vez que o marido a perseguia.

Já o PM Josimar foi taxativo ao afirmar que ela apresentava “
uns‘hematominhas’
”
.

No que se refere ao crime de ameaça, não obstante a prova se alicerce no depoimento da vítima, o qual é seguro e coeso, tanto a testemunha Fábio quanto o PM Josimar confirmaram que ela estava apavorada e com muito medo.

Em assim sendo, não prospera a tese de insuficiência probatória, haja vista os delitos de lesão corporal e ameaça terem sido comprovados pelo laudo pericial, pelos depoimentos da vítima, do policial militar, e da testemunha, os quais evidenciam a ocorrência das condutas delituosas imputadas ao apelante.

Subsidiariamente, a defesa busca o recorte da vetorial das consequências do crime, argumentando que a referida circunstância judicial é medida pelo grau de lesividade causada, “
que podem ser materiais ou morais, todavia no caso em tela sequer houve consequência
”.

O juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT exasperou a reprimenda por valorar negativamente os
antecedentes
e as
consequências do crime
, nos seguintes termos:

“
Ostenta antecedente criminal, pois foi condenado definitivamente antes, tendo respondido o PEP nº 0001301-51.2009.811.0012, da 2ª Vara Criminal de Nova Xavantina-MT, distribuído em 27/05/2009 (antecedentes criminais à fl. 5, do ID. 60563374).
(...)

As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois a vítima ficou com tanto medo do réu que teve que se mudar para outra cidade, o que deve ser valorado em desfavor do acusado
” [Id. nº 218352820 - Pág. 9].

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente, como no caso. Precedentes
” [AgRg nos EDcl no REsp 1552974/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018].

In casu
, verifica-se que a fundamentação é idônea para conferir maior desvalor à referida vetorial, uma vez que a vítima mudou de cidade por consequência direta dos fatos delituosos.

Embora a defesa argumente que os envolvidos reataram o relacionamento, o que, a seu ver, demonstra ausência de medo por parte da ofendida, à época dos fatos (a reconciliação ocorreu posteriormente) o temor a deixou tão intimidada a ponto de ela ter se mudado para outra cidade, mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime.

Por outro lado, em relação à
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base, razão assiste à defesa.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” [STJ. AgRg no HC 885148 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 1º/7/2024. DJe: 3/7/2024].

Na hipótese, o juízo elevou a pena-base em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) sem nenhuma fundamentação, o que autoriza o seu reajuste.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de lesão corporal qualificada (fato 1), previsto no artigo 129, § 9º, do CP, tem pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Na primeira fase, mantenho o desvalor das vetoriais das consequências do crime e antecedentes criminais do réu e aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, alcançando a pena-base de 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não há
circunstâncias atenuantes a serem consideradas, entretanto, concorrem duas agravantes, a da reincidência
[1]
e do motivo fútil, por isso, fixo o critério de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, chegando a 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva pela inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao delito de tentativa de lesão corporal qualificada (fato 2), adoto a mesma fundamentação suso exarada e, na terceira fase, aplico a redução no patamar de 1/2 (metade), tendo em vista o
iter criminis
transcorrido pelo acusado, ficando ele condenado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

O delito de ameaça (fato 3), disposto no artigo 147 do Código Penal, tem reprimenda de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção ou multa.

Na primeira fase, conservo a valoração negativa das circunstâncias judiciais das
consequências do crime e antecedentes criminais do réu e estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, chegando a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço as agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alíneas ‘
a
’ e ‘
f
’, do Código Penal, e elevo a pena para 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a qual torno definitiva pela ausência de minorantes e majorantes.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo ao concurso material de crimes, ficando o apelante condenado à pena de 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, considerando a reincidência do réu e a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço o apelo e
o provejo parcialmente
para redimensionar a pena de
Welton Ferreira Medrado
para 9
(nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, no regime semiaberto
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Id. nº
218352794 - Pág. 5-9
, PEP nº 2000040-65.2019.8.11.0012 e 1301-51.2009.8.11.0012.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024